Tribunal: STF
Processo: Rcl 74418
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Guaratu Indústria e Comércio de Madeiras e Compensados Ltda., em 4.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0000341-12.2023.5.09.0659, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “O autor afirma que foi contratado pela reclamada em 01.06.2015 para laborar como gerente geral, tendo atuado até 31.01.2023; que a contratação foi feita por Pedro Virmond Lima Bitencourt, sócio administrador da reclamada. Requereu o reconhecimento de vínculo de emprego. 



    A reclamada contestou e pretensão, aduzindo que nunca contratou ‘o autor’ para exercer o cargo mencionado, mas que, no período entre 2018 e 2023 contratou ‘várias empresas prestadoras de serviços terceirizados que prestavam apoio e consultoria de marketing e/ou administrativa à Reclamada, como se denota das Notas Fiscais, Contrato de Prestação de Serviços, Comprovantes de Situação Cadastral de CNPJ, Declaração de Trabalho e holerite ora juntados aos autos, sendo que foi para essas empresas que o Autor prestou serviços, inclusive como empregado da empresa W. Resolem Albertti – Assessoria Contábil desde 1º/06/2020’ (fl. 170).



    A ré colacionou contrato de prestação de serviços de consultoria firmado com W Rezolem Alberti em 01.06.2020 cujo objeto era ‘prestação de serviços de consultoria e assessoria pela CONTRATADA para apoiar o desenvolvimento das atividades contábeis e administrativas da CONTRATANTE’ (fl. 208) e termo aditivo, bem como declaração firmada pela empresa W REZOLEM ALBERTTI de que o reclamante lá prestava serviço com vínculo de emprego desde 01.06.2020 (fl. 213).



    Com efeito, o posicionamento da defesa em reconhecer que a parte autora lhe prestava serviços por intermédio de outras empresas, atribuindo-lhe, assim, feição jurídica diversa do vínculo empregatício, configura alegação de fato desconstitutivo (modificativo/impeditivo) do direito vindicado na inicial, e assim, implica inversão do ônus probandi (art. 373, II, CPC), incumbindo ao réu provar as suas assertivas, ônus do qual não se desincumbiu a contento, com a devida vênia à origem. (...)



    Como se extrai da prova oral colhida nos autos, de fato, estão presentes todos os requisitos necessários ao reconhecimento de vínculo empregatício. (...)



    O contrato de prestação de serviços entre a reclamada e a W Rezolem, firmado em 01.06.2020, não pode ser oposto à realidade fática ora constada, consoante disposição contida no art. 9º, da CLT, com fulcro no princípio da primazia da realidade que se sobrepõe às formas, aos documentos e aos contratos que não espelham a verdade. Salienta-se, ainda, que o aludido contrato com a RS Produções nem mesmo foi trazido aos autos.



    A par da controvérsia estabelecida nos autos, sopesando as informações colhidas – prova documental e prova oral produzida –, ressalta-se que para a configuração do trabalho como empregado, mister se faz estarem presentes a prestação por pessoa física, a pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, a qual se manifesta na exigência ‘in casu’, de prestação de serviços de forma pessoal (não era possível a atuação por meio de prepostos).



    Neste diapasão, tais informações são hábeis a caracterizar, portanto, a fraude na contratação realizada, nos termos do art. 166, VI, do CC, que assim dispõe, in verbis: ‘Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...) VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa; [...]’) 



    O contrato de trabalho em análise, se adequa a previsão legal contida no art. 166, VI, do CC, de modo que se torna imperioso reconhecer a nulidade da ‘Relação Contratual ajustada entre as partes’.



    Logo, na forma da previsão legal contida no art. 166, VI, do CC, com amparo nos princípios da boa-fé objetiva e primazia da relação contratual (arts. 9º da CLT e 421 do CC), revela-se nula a relação jurídica entabulada entre a parte autora e empresa contratante (arts. 168, parágrafo único, 169 e 170 do CC), exigindo-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o autor e a parte reclamada.



    Desta forma, constatada a prática de atos fraudulentos que violem a relação de emprego, compete a esta Justiça Especializada considerar ineficazes os respectivos atos perante as normas de proteção do trabalhador. Assim, com amparo no artigo 9º da CLT, tutela-se o contrato de trabalho contra quaisquer atos que visem ‘desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos’ contidos nos dispositivos celetários.



    Portanto, reconhece-se o vínculo de 01.06.2015 até 31.01.2023” (fls. 10-15, doc. 16).



    2. A reclamante alega que, “ao declarar o vínculo de emprego, [a autoridade reclamada] desconsidera que todo trabalhador, de alguma forma, se submete à dinâmica empresarial da contratante de seus serviços. Isso ocorre porque a empresa, como beneficiária final das atividades realizadas, possui o direito de supervisionar e estabelecer a forma de execução dos serviços, sem que isso, por si só, configure a existência de um vínculo empregatício” (fl. 10, doc. 1).



    Sustenta que, “no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o STF reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização de atividade-fim ou meio, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego. Portanto, ao indevidamente reconhecer o vínculo de emprego, a decisão proferida pelo TRT da 4ª Região afrontou os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725/RG) no que tange à relação jurídica de terceirização entre o beneficiário, as empresas contratadas e a tomadora de serviços“ (fl. 10, doc. 1).



    Salienta que, “ao anular a relação jurídica estabelecida entre as empresas envolvidas — declarando inválido o contrato de prestação de serviços firmado entre a ora reclamante e a empresa terceirizada e reconhecendo o vínculo de emprego com o beneficiário, que também prestava serviços como empregado da terceirizada —, sob o argumento de que este estaria inserido na dinâmica empresarial e desempenhava atividades relacionadas à tomadora, o acórdão regional acabou reproduzindo situações semelhantes às que originaram as decisões vinculativas mencionadas” (fl. 16, doc. 1).



    Assevera terem sido “desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG), as quais viabilizam modelos lícitos de divisão do trabalho, mas que foram preteridas em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção” (fl. 18, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº 0000341-12.2023.5.09.0659, até que haja o julgamento em definitivo da presente reclamação” (fl. 19, doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, o posicionamento da defesa em reconhecer que a parte autora lhe prestava serviços por intermédio de outras empresas, atribuindo-lhe, assim, feição jurídica diversa do vínculo empregatício, configura alegação de fato desconstitutivo (modificativo/impeditivo) do direito vindicado na inicial, e assim, implica inversão do ônus probandi (art. 373, II, CPC), incumbindo ao réu provar as suas assertivas, ônus do qual não se desincumbiu a contento, com a devida vênia à origem. (...)



    Como se extrai da prova oral colhida nos autos, de fato, estão presentes todos os requisitos necessários ao reconhecimento de vínculo empregatício. (...)



    O contrato de prestação de serviços entre a reclamada e a W Rezolem, firmado em 01.06.2020, não pode ser oposto à realidade fática ora constada, consoante disposição contida no art. 9º, da CLT, com fulcro no princípio da primazia da realidade que se sobrepõe às formas, aos documentos e aos contratos que não espelham a verdade. Salienta-se, ainda, que o aludido contrato com a RS Produções nem mesmo foi trazido aos autos.



    A par da controvérsia estabelecida nos autos, sopesando as informações colhidas – prova documental e prova oral produzida –, ressalta-se que para a configuração do trabalho como empregado, mister se faz estarem presentes a prestação por pessoa física, a pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, a qual se manifesta na exigência ‘in casu’, de prestação de serviços de forma pessoal (não era possível a atuação por meio de prepostos).



    Neste diapasão, tais informações são hábeis a caracterizar, portanto, a fraude na contratação realizada, nos termos do art. 166, VI, do CC, que assim dispõe, in verbis: ‘Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...) VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa; [...]’) 



    O contrato de trabalho em análise, se adequa a previsão legal contida no art. 166, VI, do CC, de modo que se torna imperioso reconhecer a nulidade da ‘Relação Contratual ajustada entre as partes’.



    Logo, na forma da previsão legal contida no art. 166, VI, do CC, com amparo nos princípios da boa-fé objetiva e primazia da relação contratual (arts. 9º da CLT e 421 do CC), revela-se nula a relação jurídica entabulada entre a parte autora e empresa contratante (arts. 168, parágrafo único, 169 e 170 do CC), exigindo-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o autor e a parte reclamada.



    Desta forma, constatada a prática de atos fraudulentos que violem a relação de emprego, compete a esta Justiça Especializada considerar ineficazes os respectivos atos perante as normas de proteção do trabalhador. Assim, com amparo no artigo 9º da CLT, tutela-se o contrato de trabalho contra quaisquer atos que visem ‘desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos’ contidos nos dispositivos celetários.



    Portanto, reconhece-se o vínculo de 01.06.2015 até 31.01.2023” (fls. 11-15, doc. 16).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora